Tribunal: STF
Processo: ARE 1354354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002) – ÚNICA TRANSPOSIÇÃO PERMITIDA SERIA NOS CASOS DE INVESTIDURA ORIGINÁRIA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-1) POR CONCURSO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE ÓRGÃO JUDICIÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – AUTORES QUE NÃO SE AMOLDAM À TAL SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PERMISSIVA DE TRANSPOSIÇÃO – QUALIDADE DE AUDITOR FISCAL DOS DEMANDANTES NÃO VERIFICADA – TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO A ELES NÃO EXTENSÍVEL – DECISUM MANTIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 22)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional e ao julgado no Tema 697 de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que:  



    “[...] o caso sob análise tem como tema principal a questão da execução de verba de caráter geral, quotas de Bolão de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/03/2010 sendo que em nenhum momento na ação ordinária principal foi discutida a questão acerca do reenquadramento dos servidores públicos aposentados até porque, como será tratado no mérito deste recurso, a lei em xeque determinava em artigo, que não foi declarado inconstitucional, que os servidores aposentados também fossem reenquadrados, e, por isso mesmo, há repercussão geral já reconhecida por este e. STF nos Temas acima colacionados, e, nesse sentido, não há que se falar em afronta ao concurso público, mas sim deve ser determinada a continuidade da execução em face do Estado do Paraná conforme as planilhas de cálculo anexadas à petição inicial de cumprimento de sentença.” (eDOC 41, p. 6)  



    Afirma-se que:  



    “[...] os recorrentes (ou os geradores de pensão), antes de terem sido enquadrados no cargo de Auditor Fiscal, ocupavam os cargos de Agente Fiscal, lotados no referido Grupo Ocupacional TAF. Por força de tal circunstância, é inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, reconhecido na sentença exequenda e protegido pelo manto da coisa julgada, lhes é devido desde a década de 70.” (eDOC 41, p. 18) 



    Os próprios recorrentes, após a interposição do agravo contra decisão de inadmissibilidade, peticionaram requerendo a suspensão da tramitação até a resolução de mérito na ADI nº 5510 (eDOC 106).



    Na sequência, determinei o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. (eDOC 113)



    Tendo em vista o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que reconheceu aos auditores fiscais inativos o direito ao recebimento do prêmio de produtividade no mesmo valor pago aos auditores ativos.



    O Tribunal a quo assentou que os ora exequentes não ostentam o status jurídico de auditores fiscais inativos, motivo pelo qual, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa e, consequentemente, extinguiu o processo, negou provimento ao recurso de apelação dos exequentes. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Inconformismo contra o pronunciamento judicial, no qual, ao reconhecer-se a ilegitimidade ativa dos Exequentes, extinguiu-se o presente cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, dada a inconstitucionalidade – declarada pelo Órgão Especial desta Corte – da transposição do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. 



    Extrai-se do feito que o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) ajuizou a nominada “ação de procedimento ordinário de cunho declaratório e preceito cominatório” (autos nº 824/2005), na qual se concluiu, ao final, “ser devida aos associados... a percepção das quotas relativas ao prêmio de produtividade, desde a concessão de cada aposentadoria” (mov. 1.2 dos autos de origem). 



    Transitado em julgado tal decisum no dia 4 de março de 2010, deram os ora Recorrentes início ao cumprimento de sentença somente na data de 26 de fevereiro de 2015. Na sequência, declarada, como visto, a ilegitimidade ativa deles, interpuseram a presente apelação cível. 



    A respeito da matéria, impende rememorar que, para o ingresso no cargo público de Auditor Fiscal, a Lei Complementar nº 131/2010 (revogadora) – cujos dispositivos têm o mesmo teor dos da Lei Complementar nº 92/2002 (revogada) –, embora exija a habilitação em concurso público[2], prevê, também, a transposição direta do cargo de Agente Fiscal[3]. 



    Com relação à primeira modalidade de investidura no cargo de Auditor Fiscal (concurso público), dever-se-ia sempre preencher alguns requisitos, dentre eles “possuir grau de instrução superior completo” (art. 21, inciso V, Lei Complementar nº 131/2010; art. 21, inciso VI da antiga Lei Complementar nº 92/2002).



    Não se exigindo, por sua vez, curso superior para o ingresso no cargo de Agente Fiscal – com exceção à investidura no cargo AF-1 direto por concurso público –, referidas transposições (segunda modalidade) seriam manifestamente inconstitucionais, ante a evidente afronta à regra prevista no art. 27, inciso II da Constituição do Estado do Paraná[4] (equivalente à do art. 37, inciso II, CF). 



    É dizer, pois, que não se revela viável a transposição de cargos cujos requisitos para ingresso originário (em especial curso superior) sejam distintos, certo, aliás, que, por ser meio de efetivação do direito fundamental à igualdade, tem o concurso público a função de “impedir a discriminação injustificada dos cidadãos aptos à disputa de cargos e empregos públicos”[5] . 



    Sobre o tema, ademais, editou o e. Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 685 (posteriormente transformada na Súmula Vinculante nº 43), na qual assentou ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” . 



    Em casos análogos (controle difuso), outrossim, já declarou o Órgão Especial desta Corte a inconstitucionalidade de tais transposições. 



    A propósito, no incidente suscitado na ação coletiva ordinária nº 23.504/2002, decretou a inconstitucionalidade do art. 156 e de seu § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, que estendia aos inativos a aludida transposição. Ou seja, os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam naquele feito, no cargo de Auditores Fiscais.



    O acórdão está assim ementado:



    “INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM A TRANSPOSIÇÃO DOS ANTIGOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ - REQUISITO DE NÍVEL SUPERIOR PARA INGRESSO NA NOVA CARREIRA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 E DE SEU § 2º, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 97/2002 - DECISÃO UNÂNIME. - O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público. - Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. - O fato do servidor ter tido acesso à classe subseqüente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior ”(IDI nº 315.883-8/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04/12/2006 – destaquei).



    Do inteiro teor desse julgado, destaca-se a conclusão do Colegiado a respeito da questão ora debatida, notadamente em relação à classe Agente Fiscal AF-1, na qual – assim como para Auditor Fiscal – era necessário curso superior completo. Desse modo, poderia haver o ingresso no aludido cargo (Agente Fiscal AF-1) por promoção ou diretamente por concurso público. Apenas nesta hipótese (investidura no AF-1 por concurso público), atente-se, foi permitida a transposição para Auditor Fiscal (única exceção):



    “Assim, somente os agentes fiscais que foram investidos inicialmente na classe AF-1 e por concurso público de provas ou provas e títulos, nos termos do referido §1º do artigo 21 da antiga Lei Estadual nº 7.051/78, é que poderiam ser transpostos para o cargo de auditor fiscal. (...). A transposição somente pode ser estendida para aqueles que recebem proventos de aposentadoria ou pensão referentes ao cargo de Agente Fiscal, cuja investidura originária do servidor tenha se dado na classe AF-1, não podendo ser permitido o recebimento pelos inativos e pensionistas de valores relativos ao cargo de auditor fiscal nas hipóteses em que o servidor tenha ingressado nas classes AF-2 e AF-3, sob pena de ofensa ao referido incido II do artigo 37 da Constituição Federal e de ensejar indevida promoção” .



    Em sentido similar, é a decisão proferida, também em incidente de declaração de inconstitucionalidade, acerca de dispositivos – com o mesmo teor dos da Lei nº 92/2002 – previstos na Lei Complementar Estadual nº 131/2010. O aresto encontra-se de tal forma sumariado:



    “INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 131/2010 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE FISCAL DO ESTADO - TRANSPOSIÇÃO DO AGENTE FISCAL DE NÍVEL MÉDIO AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DE AUDITOR FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO COM OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E COMPLEXIDADE DE CADA CARGO - ARTIGO 37, INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE N.º 43 - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 131/2010” (IDI nº 1.225.403-2/01 - Ponta Grossa - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Paulo Roberto Vasconcelos - Por maioria - J. 17/08/2015).



    Da íntegra desse decisum, nota-se que, consoante se assinalou, haveria duas carreiras no cargo de Agente Fiscal – uma das classes de AF-4 a AF-2 e outra, distinta para os vários níveis, da classe AF-1. Senão vejamos, naquilo que importa referir:



    “A partir dessa ideia, não há como considerar que os cargos de Agente Fiscal das classes AF-4 a AF-1 integrem todos uma única carreira. Isso pela possibilidade que deu a Lei Estadual nº 7051/78, em seu art. 21, § 1º, de ingresso direto na classe inicial da séria AF-1 por concurso público, ‘quando não houver funcionários habilitados ao acesso’. Teríamos, assim, uma carreira compreendida pelos cargos das classes AF-4 a AF-2 e outra carreira distinta para os vários níveis da classe AF-1 . 



    Se a Lei Estadual nº 7051/78 (depois alterada pelas Leis nº 7787/83 e 10682/1993) permitia a ascensão do servidor da classe AF-4 à classe AF-1 (apesar dos requisitos distintos quanto à escolaridade e independentemente de concurso público), depois da Constituição de 1988 essa possibilidade deixou de existir, dada a exigência de ‘concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego’ (art. 37, inciso II). 



    Nessa perspectiva, talvez estivesse conforme a Constituição a transformação, em cargos de Auditor Fiscal, dos cargos de Agente Fiscal da classe AF-1. Mas isso somente seria verdade para os servidores que nos cargos AF-1 tivessem se investido por concurso público . 



    Nunca estará, porém, em conformidade com a Constituição a transformação que abranja, como a feita pela Lei Estadual nº 131/2010, também a transposição de cargos de nível médio AF-3 e cargos de nível superior AF-2 para cargos de nível superior de Auditor Fiscal, independentemente de concurso público específico, pois implica investidura em cargo de outra carreira, em afronta o entendimento cristalizado na súmula nº 685 do STF, recentemente transformada em sua 43ª súmula vinculante: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 



    Este Tribunal, que já se pronunciou pela inconstitucionalidade de alteração virtualmente idêntica proposta pela Lei Complementar Estadual nº 92/2002, não pode ignorar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal nem voltar as costas para a jurisprudência que o antecedeu, no sentido da inconstitucionalidade da investidura por transposição. 



    (...). 



    Eis as razões por que entendo que a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual nº 131/2010 não se limitou a alterar a nomenclatura do cargo de Agente Fiscal, tendo, em verdade, nivelado no patamar superior de Auditores Fiscais todos os Agentes Fiscais, independentemente de terem ou não prestado concurso público ‘de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego’, como exige a Constituição Federal de 1988”(destaquei).



    Logo, conforme adequadamente assinalado pelo Órgão Especial desta Corte, sem a investidura no cargo de Auditor Fiscal por meio de concurso público – com exceção, frise-se, do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 também por concurso público –, revela-se inviável eventual equiparação dos inativos com os ativos. 



    Não se poderia cogitar, por outro lado, da existência de direito adquirido, já que – assim como procedido – não se haveria empregar nenhuma modulação dos efeitos na declaração de inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos permissivos da apontada transposição. 



    À vista disso, tampouco se vislumbraria – na imediata aplicação do quanto decidido pelo Órgão Especial – ofensa à cláusula de reserva de plenário, uma vez que, nos termos do art. 949, parágrafo único do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão”. 



    Feitas estas ponderações, verifica-se, na espécie, que: 



    (i) Josecler Araújo Costa, gerador da pensão da autora Adair da Silva Costa, aposentou-se como Agente Fiscal 2C (mov. 84.4 dos autos de origem); 



    (ii) Antonio Idivan Lucas aposentou-se como Agente Fiscal 2B (mov. 84.5 dos autos de origem); 



    (iii) Ary Zarpellon Galicioli aposentou-se como Agente Fiscal 3B (mov. 84.6 dos autos de origem); 



    (iv) Ary Cornelsen, gerador da pensão de Cecília Kahl Cornelsen – representada neste feito pelos autores Clarice Kahl Deodato, Eduardo Cornelsen, Glaisy Cornelsen e Percéia Cornelsen –, aposentou-se como Agente Fiscal 2C (mov. 84.7 dos autos de origem); 



    (v) Deonea de Oliveira Withers aposentou-se como Agente Imp. Tax. e, posteriormente, foi enquadrada no cargo Agente Fiscal 2 A-I (mov. 84.8 dos autos de origem); 



    (vi) Amilton Barros da Luz – representado pelos autores Ordaliza Silva da Luz, Leila Regina Bolzon e Gladys Marcia Barros da Luz – aposentou-se como Agente Fiscal 4D (mov. 84.9 dos autos de origem).



    Não se revela suficiente, outrossim, a alegação de que houve o reenquadramento deles administrativamente no cargo de Auditor Fiscal, uma vez que tal transposição – com exceção do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 por concurso público (o que não é o caso) –, foi, consoante já reiteradamente demonstrado, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial (efeito ex tunc), cujo entendimento, apesar de firmado em controle difuso, emprega-se aqui como fundamento de decidir, em observância ao art. 272-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná[6].



    Mutatis mutandis, deliberou o e. Supremo Tribunal Federal que, “‘mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’ Precedente: RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 07.02.2014”[7] (destaquei).



    Ou seja, se o inativo não tem sequer o direito de receber proventos correspondentes aos da (nova) carreira reestruturada após a sua inativação, muito menos teria o de ser reenquadrado em cargo cujas exigências de ingresso por concurso público sejam distintas daquelas referentes ao cargo no qual havia sido anteriormente investido. 



    Não se desconhece, de qualquer maneira, da existência de precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara, no sentido de ser inviável, em casos tais, o automático “rebaixamento” dos cargos, o que se deve ocorrer mediante regular processo administrativo , assegurados o contraditório e a ampla defesa[8]. 



    Conquanto não seja, de fato, possível o citado “rebaixamento” dos cargos – notadamente porque o pleito da inicial se restringe à cobrança de valores reconhecidos em sentença proferida em ação coletiva acerca das quotas do prêmio de produtividade –, isso não significa dizer que eles fariam jus às pretendidas verbas, dada a, repita-se, inconstitucionalidade das respectivas transposições. 



    Infere-se, daí, que, não podendo ser eles considerados Auditores Fiscais, nem sequer teriam feito parte da demanda principal, certo que não poderiam ser representados, no ato, pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) – esvaziada, assim, a legitimidade ativa dos Recorrentes em relação ao presente cumprimento de sentença. 



    Pelo mesmo motivo, conclui-se inexistir a arguida afronta à coisa julgada ou a necessidade de exame da aplicação da apontada Lei nº 7.051/1978. Tampouco se depreenderia a continuidade da vigência da norma atacada somente em razão de ainda não ter sido a matéria enfrentada pelo e. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR (nada obstante o mero indeferimento da respectiva medida cautelar).



    (...)” (eDOC 22, p. 3-10)  



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que, recentemente, o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    Confira-se a ementa do referido do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”. 



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    Desse modo, conclui-se que a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que as exequentes não tiveram seus cargos transpostos, de modo que nunca ocuparam o cargo de auditor fiscal, motivo pelo qual não teriam legitimidade para executar o título pretendido. Assim, não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de modulação. 



    Ademais, para divergir do Tribunal de origem acerca da efetiva transposição das recorrentes a ensejar a legitimidade para execução do título, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1418603 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1385892 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7.11.2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente